Tribunal: TJPA
Processo: 0001223-41.2009.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001223-41.2009.8.14.0055

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: JOAO JUNIOR DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DO ART. 267, VI, DO CPC/73 (ATUAL ART. 485, VI, DO CPC/15). SENTENÇA COM FUNDAMENTO JURÍDICO EQUIVOCADO. SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA PREVISTO NO ART. 267, III, DO CPC/73 (ATUAL ART. 485, III DO CPC/15). NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL NA FORMA DO ART. 267, §1º, DO CPC/73 (ATUAL ART. 485, § 1º, DO CPC/15). ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. DEVOLUÇÃO/APREENSÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em

CONHECER
do recurso de apelação interposto e
DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto desta relatora.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO HONDA S/A
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da comarca de São Miguel do Guamá que, nos autos da ‘Ação de Busca e Apreensão de Veículo’ ajuizada em face de
JOÃO JUNIOR DA SILVA
, extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inciso VI do CPC/73.

Narra a petição inicial que o requerido, ora apelado, financiou a aquisição de um veículo moto Honda, mediante contrato de nº 706792, assumindo a obrigação de resgatá-lo em 42 parcelas no valor de R$215,00 (duzentos e quinze reais), iniciando a primeira parcela no dia 16/07/08 e 16/12/11. Ocorre que o apelado se encontra em mora no pagamento das parcelas dos meses de maio a novembro de 2009, importando na exigibilidade das parcelas vincendas. Diante disso, postulou pela concessão da liminar de busca e apreensão, com a entrega do veículo.

O requerido-apelado foi citado e procedeu com a devolução do veículo, conforme certidão de ID Num. 15510135 - Pág. 31 e termo de entrega de ID Num. 15510135 - Pág. 32. Ato contínuo, apresentou também contestação no ID 15510136.

Posteriormente, o juiz de 1º grau proferiu despacho (ID Num. 15510136 - Pág. 15) determinando a intimação da parte autora para informar se ainda tinha interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 10 dias.

Em cumprimento ao despacho, a secretaria judiciária expediu ofício ao advogado da parte autora (ID Num. 15510136 - Pág. 16) e encaminhou via A.R. (ID Num. 15510136 - Pág. 20), o qual foi devidamente recebido.

Decorrido quase dois meses, não houve manifestação da parte, conforme certidão de ID Num. 15510136 - Pág. 27.

Em seguida, sobreveio sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, inciso VI do CPC/73, em face da falta de interesse processual. Além disso, condenou o autor-apelante em custas processuais (ID Num. 15510136 - Pág. 28).

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação (ID 15510136), afirmando a existência de interesse processual e pugnando pela reforma da sentença para o exato fim de condenar o apelado no pagamento das custas processuais, verba honorária e demais encargos decorrentes do ajuizamento desta ação.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou Contrarrazões (ID. Num. 15510136 - Pág. 57), requereu, em suma, o não provimento recursal, para manutenção integral da sentença.

É o relatório que
encaminho à Secretaria,
na forma do art. 931 do CPC. Proceda-se à inclusão do feito na próxima pauta do plenário virtual.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à sua análise.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal, acerca da nulidade da sentença, tendo em vista que a extinção sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 267, VI, do CPC (atual art. 485, inciso IV, do CPC/15), teria sido realizada de forma equivocada.

O art.
267, VI, do CPC (atual art. 485, inciso IV, do CPC/15)
, fundamenta extinções sem mérito, nos casos em que se “
verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual
”. Porém, em uma análise detida dos autos, não se vislumbra a ausência de qualquer destes pressupostos no presente caso. A legitimidade das partes é evidente, bem como há nítido interesse processual da autora, em propor a ação contra os réus.

Cabe esclarecer inicialmente, que
eventual abandono da causa não se confunde com falta de interesse de agir
. Apesar de ambas serem causas de extinção do processo sem julgamento de mérito, previstas em incisos diferentes, III e VI, do art. 267 do CPC/73 (atual art. 485, incisos III e VI do CPC/15),
o abandono, para se configurar, requer a intimação pessoal prévia da parte
.

Logo, se a autora tinha interesse na ação, mas apenas deixou de cumprir determinações judiciais (
como por exemplo manifestar interesse no prosseguimento feito
, no caso dos autos), ainda assim não há que se falar em ausência de interesse processual,
podendo se configurar apenas abandono do processo
, nos termos do art. 267, inciso III, do CPC/73 (atual art. 485, III, do CPC/15), que ocorre “
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”.

Acaso entendesse o juízo de 1º Grau que houve abandono do processo pela parte autora, já que seu patrono não tomou as providências cabíveis (hipótese prevista no art. 267, III, do CPC/73 e no art. 485, III, do CPC/15), deveria ter cumprido o determinado no §1º referido artigo, e
intimado pessoalmente a parte
para dar andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu.

A intimação pessoal da parte é essencial
, pois precisa ter ciência inequívoca da inércia de seu patrono nos autos, para poder tomar as providências que entender necessárias. Sendo assim, de rigor o reconhecimento da nulidade da r. sentença.

Nesse sentido, entende a jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA INTIMAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. NULIDADE INSANÁVEL.
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. CONTRARIEDADE AO § 6º, DO ART. 485, DO CPC E DA SÚMULA Nº 240 DO STJ. NULIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a extinção da demanda, sem resolução do mérito, sob o fundamento de abandono processual da parte autora, nos termos do art. 485, incisos III, do Código de Processo Civil.
2. A extinção do feito pelo abandono da causa deve, por força de disposição expressa do § 1º, do art. 485 do CPC, ser precedida de intimação pessoal da parte para suprir a falta e promover o andamento do feito, no prazo de 5 dias
. 3.

A ausência da intimação pessoal de que trata o § 1º, do art. 485, do CPC, como está constatada nos autos, constitui causa de nulidade da sentença por violação aos princípios do devido processo legal e, ainda que não seja arguida em apelação, deve ser declarada de ofício, por tratar-se de matéria de ordem pública.
4. Além disso, verificando-se que a parte promovida integrou a relação processual, por ocasião da apresentação da contestação (fls. 31/46), somente é admitida a extinção do processo por abandono da causa quando houver pedido expresso da parte contrária neste sentido. Trata-se imposição legal prevista pelo § 6º, do art. 485, do CPC, segundo o qual "a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu". 5. Súmula 240 do STJ. A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu. 6. Recurso conhecido e provido. Decretada nulidade da sentença. (TJ-CE - AC: 00091963820188060028 Acaraú, Relator: EVERARDO LUCENA SEGUNDO, julgamento 29/06/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NÃO PROMOVER A AUTORA OS ATOS QUE LHE CABEM. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DO ART. 485, § 1º, DO DIPLOMA PROCESSUAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Insurge-se a autora no seu apelo em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, sob o fundamento de que foi determinada a juntada de laudo e receituário com data atualizada, mas a parte permaneceu inerte, a despeito da expedição de carta pela própria Defensoria, solicitando seu comparecimento.
2. A extinção por inércia da autora, por não promover os atos e diligência que lhe cabem, deve ter como fundamento o inciso III do art. 485 do CPC e assim observar o § 1º do referido artigo, que determina a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em 30 dias. 3. Imprescindibilidade da intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, que não foi observada pelo juízo, eis que efetuada somente a intimação mediante a vista dos autos à Defensoria Pública. 4. Imprescindibilidade da intimação pessoal antes de extinguir o feito sem julgamento de mérito, haja vista o princípio da primazia da decisão de mérito, segundo o qual a situação de extinção sem julgamento de mérito deve ser excepcional, ainda mais quando a demanda envolve obrigação de fornecimento de medicamentos, a fim de assegurar o direito à saúde.
5. Anulação da sentença que se impõe. 6. Provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00416037520168190038, Relator: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 13/07/2021, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2021)

Outro não é o entendimento desta E. Corte de Justiça, que corrobora o entendimento jurisprudencial pátrio, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE.
ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Não resta configurado o elemento subjetivo inerente ao abandono da causa se não houve despacho determinando a intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, com a advertência quanto à pena de extinção prevista no III do art. 485 do CPC.
2. Provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-PA - AC: 00004132820118140045, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 28/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2022)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE.
ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ART. 485, III DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE
. 1. Não resta configurado o elemento subjetivo inerente ao abandono da causa se não houve despacho determinando a intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, com a advertência quanto à pena de extinção prevista no III do art. 485 do CPC.
2. Provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. À UNANIMIDADE. (TJ-PA, 00013910520028140015, Relatora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, Julgado em 04/11/2019, 1ª Turma de Direito Público).

Assim, o art. art. 267, III, do CPC/73 (atual art. 485, III, do CPC/15), prevê o abandono unilateral da causa como hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito. Para que ocorra, necessário que o autor não promova os atos e as diligências que lhe incumbir, e sem os quais o feito não poderia prosseguir. Nesse sentido, sem haver intimação prevista no §1º, do 267 do CPC/73 (atual art. 485, §1º, do CPC/15), inviável a extinção por abandono da causa.

Outrossim, nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC, considerando a possibilidade de julgamento imediato,
ante a causa madura
, e a informação de que o veículo foi devidamente devolvido,
esta Corte passa ao imediato julgamento do feito.

Pois bem
.
A ação comporta integral provimento. As questões trazidas pelo réu-apelado na peça defensiva em nada ilide a pretensão inaugural que é a de obter provimento judicial que consolide o bem objeto do contrato na sua posse e propriedade.

E nesse sentido, os documentos trazidos com a inicial, aliada à sua confissão quanto ao descumprimento de sua obrigação contratual, a própria apreensão do veículo e a ausência da purga da mora, são provas bastantes ao convencimento desta Corte de que a autora-apelante preencheu as exigências legais para a obtenção da tutela jurisdicional pretendida.

Portanto, demonstrada a existência de relação jurídica material entre as partes, na qual o apelado assumiu obrigações das quais não se desvencilhou, inclusive devolveu o veículo, emerge cristalina a consolidação nas mãos do banco apelante o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem.

Por consequência logico-processual, condeno a executada-recorrida em custas e honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para desconstituir a r. sentença recorrida e,
julgar o feito com resolução do mérito, extinguindo a ação de busca e apreensão com a devida consolidação do bem nas mãos do banco apelante, com fundamento no
Decreto-Lei nº 911/69 e na Lei nº 10.931/04
.

Deixo de majorar os honorários (art. 85, § 11º, do CPC), vez que cabível somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, o que faço amparado no Enunciado Administrativo n.º 7 do STJ.

É como voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 16/04/2024